Tribunal: TJBA
Processo: 8026237-22.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8026237-22.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10 VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO DA BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. GESTÃO DA ÁGUA. AÇÃO AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIRAS. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026237-22.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 10 VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar procedente o conflito, declarando a competência do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .